Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA FÍSICA QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.

I. Induz preclusão a inatividade recursal do exequente em face da decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos dos artigos 507 e 515, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com a inteligência dos artigos 772, inciso III, e 774, inciso V, do Código de Processo Civil, esgotadas as iniciativas do exequente para a localização de bens penhoráveis, não há óbice à intimação do executado para a indicação de bens do seu patrimônio passíveis de constrição.

III. Dada a interpretação restritiva do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, em execução (ou cumprimento de sentença) intentada contra microempresa não pode ser admitida a inscrição do nome da pessoa natural em cadastro de inadimplentes.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.